Tribunal: TJES
Processo: 5003045-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003045-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG
AGRAVADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003045-30.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S/A

EMB
D
O
:
MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – OBSCURIDADE - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA A ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA – RECURSO IMPROVIDO.

I
–
A omissão que enseja o manejo dos Embargos de Declaração ocorre quando o Julgador deixa de enfrentar matéria indispensável para o deslinde da causa.
A obscuridade, por sua vez, ocorre quando se faz necessário melhor esclarecer a conclusão alcançada pelo julgador.

II
–
O precatório ou requisição de pequeno valor a ser expedido com a verba honorária em nome da
empresa vencedora na demanda ou seus causídicos deverá corresponder ao tempo em que atuaram no feito, portanto, apenas na fase recursal, limitando-se o recebimento do montante estabelecido na referida fase.

III
– Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do Recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003045-30.2020.8.08.0000

EMB
T
E
:

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S/A

EMB
D
O
:
MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a analisar a existência de obscuridade e omissão no acórdão objurgado que deliberou acerca da expedição de alvará para o levantamento de honorários advocatícios dos causídicos que laboram na empresa embargante.

Quanto a questão da expedição de precatório, penso que restou presente apenas um erro material, uma vez que ao determinar a necessidade de expedição de precatório, ficou apontada que seria alvará, devendo, pois, ser corrigido neste momento.

Os valores definidos a título de honorários advocatícios em favor do recorrente deverá ser feita na modalidade mais adequada ao numerário a ser percebido, seja requisição de pequeno valor ou precatório.

O certo é que não há dúvidas de que os honorários devidos ao embargante apenas correspondem ao que ficou estabelecido a partir da instauração da fase recursal, ou seja, apenas em segunda instância, não abarcando a fase de conhecimento.

Tal conclusão é tida da simples leitura do acórdão objurgado.

Eventuais valores advindos da fase anterior a recursal, deverá ser objeto de requerimento dos causídicos que nela atuaram.

Assim, penso que não há elemento a ser considerado obscuro ou omisso no acórdão quanto ao ponto.

Como de curial sabença, a omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema imprescindível ao deslinde da lide, o que não é a hipótese, haja vista que foi apreciado, embora concluído em sentido diverso do recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.